Tribunal: TJMT
Processo: 0003272-97.2013.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003272-97.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GILDASIO SILVA DE JESUS - CPF: 277.797.928-62 (APELANTE), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), NEWTON ZACARIAS PETERMANN - CPF: 616.370.251-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DO FILHO – DOENÇA GRAVE -
MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DOS MÉDICOS NO TRATAMENTO DO MENOR FALECIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

A responsabilidade civil objetiva, adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o), impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta dos médicos no tratamento do menor falecido, necessário para ensejar a responsabilização do ente público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por Gildasio Silva de Jesus, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação indenizatória por ato ilícito c/c danos morais – processo n. 0003272-97.2013.8.11.0055 – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de recurso, o apelante aduz que resta claro a omissão no atendimento, vez que mesmo estando sob risco de morte o filho do autor não permaneceu internado, não recebeu tratamento médico adequado, sendo que era apenas medicado e recebia alta hospitalar.

Assevera que, é evidente a culpa do Município, responsável por dar o mínimo à população que paga seus impostos, e cumpre seu dever, mas como se nota, o filho do autor foi mais uma vitima da negligência e da deficiência na aplicação da saúde pública do município de Tangará da Serra.

Aduz, ainda, que diante dos fatos comprovados mediante documentos anexados e a perícia realizada, deve ocorrer a condenação ao pagamento do prêmio, vez que restou comprovado a responsabilidades do apelado.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença com a condenação do apelado a indenização pelos danos sofridos pelo apelante, conforme os pedidos da inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve alegando a ausência de interesse público id. 194198682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Gildasio Silva de Jesus, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação indenizatória por ato ilícito c/c danos morais – processo n. 0003272-97.2013.8.11.0055 – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A ação indenizatória foi manejada pelo apelante, Gildásio Silva de Jesus, em face do Município de Tangará a Serra/MT
.

Narra a inicial que, o autor era pai de Nikolas Silva de Jesus, o qual veio a óbito no dia 03 de julho de 2011 na Unidade Mista de Saúde deste município.

Consta que, o filho do autor vinha enfrentando problemas desde abril de 2011, quando realizou exames a pedido da Dra. Fátima Pasquini. Aduziu o requerente, que foram feitos todos os exames solicitados e mesmo com algumas alterações, não teria sido prescrito nenhum tratamento ou medicamento, nem mesmo diagnóstico lhe foi passado.

Segue narrando que, em maio o menor seguiu fazendo exames e chegou a ser removido à Santa Casa na capital do Estado, onde ficou internado na UTI por onze dias seguidos de treze dias na enfermaria.

Alega o autor, quando da alta hospitalar, não foi passado nenhum tipo de recomendação, prescrição de medicamento ou coisa do gênero; e por ter pouca instrução, entendeu o requerente que seu filho estaria saudável.

Explica o requerente que o menor continuou com a saúde debilitada e que em 27 de junho daquele mesmo ano, após novos exames, foram prescritos medicamentos, cujo tratamento teria seguido a risca pelo autor. Ocorre que 06 dias depois o menor passou mal e foi socorrido pelo SAMU e levado à Unidade de Saúde, onde teria ficado por cerca de 4 horas sem o devido atendimento, vindo a óbito por volta das 11h da manhã.

Por entender que houve negligência, imprudência e imperícia no atendimento que recebeu no fatídico dia, pleiteou o recebimento de indenização por danos morais.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do Município, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Município, no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Como bem colocado na sentença, em que pese seja inegável o sofrimento suportado pelo apelante, ante a morte precoce do seu filho menor, não restou caracterizada a responsabilidade do Município pelo referido óbito.

Isso porque, diversas vezes o apelante procurou atendimento junto ao nosocômio municipal, e que seu filho vinha realizando o devido tratamento, com prescrição de transfusão sanguínea, devidamente realizada junto ao apelado, assim como pela Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

Consta dos autos que, a saúde do menor se agravou, porém não consta dos autos a alegada negligência no atendimento ou mesmo imperícia por parte dos profissionais que lhe atenderam.

O autor afirma que sequer lhe passaram o diagnóstico da doença que acometia seu filho, todavia, conforme o laudo pericial, o menor passou por exame médico e laboratoriais que indicaram que o infante sofria com púrpura infantil. Diagnóstico complementar de síndrome de Evans – anemia hemolítica autoimune e trombocitopenia.

Consta que, o menor, Nikolas, iniciou o tratamento medicamentoso e foi acompanhado porém, sua doença evoluiu o levando a óbito.

O conjunto probatório produzido demonstrou que não houve erro de diagnóstico acerca das condições de saúde do filho do autor pelos médicos que atenderam, de modo que ausente liame causal entre o atendimento médico prestado e as consequências suportadas pelo autor, uma vez que o agravamento do quadro clínico que não poderia ter sido evitado.

O procedimento médico adotado foi o recomendado para o caso, não havendo que se falar em atendimento inadequado por parte dos médicos ou ainda do hospital.

Colhe-se do Laudo Pericial do médico perito nomeado pelo Juízo a quo (ID. 185939193):

“[...] 1 – Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal e profissional, qual era a patologia que acometia o infante? Resposta: Síndrome de Evans - Anemia hemolítica autoimune e trombocitopenia.

2 – A doença é considerada grave? Resposta: No caso em discussão sim.

3 – Os sintomas que o infante apresentava eram condizentes com a documentação médica e exames presentes nos autos? Resposta: Sim.

4 – Havia condições clínicas de ser evidenciada a doença existente, segundo os exames realizados? Resposta: Sim.

5 – Se negativa, especificar os exames necessários? Resposta: Não se aplica.

6 – O medicamente prescrito pelo médico para o seu tratamento foi a escolha mais adequada? Resposta: Sim.

7 – Se negativa, quais os tratamentos indicados para a doença diagnosticada? E qual o tempo de duração? Resposta: Não se aplica.

8 – A doença diagnosticada pode levar ao resultado morte? Resposta: Sim.

9 – Qual foi a causa da morte do infante? Resposta: Anemia hemolítica autoimune.

10 – A demora do atendimento hospitalar foi determinante para a morte do infante? Resposta: Não constatado demora no atendimento hospitalar.

11 – O procedimento adotado pelos médicos foram o mais adequado, diante do quadro clinico do infante? Resposta: Sim.

12 – Há nexo causal entre os atendimentos médicos realizados e a doença que determinou a morte imprevisível? Resposta: Não constatado.

13 – A existência de nexo de causalidade entre a conduta do médico e o dano sofrido, ou seja, foi a má prática médica que ocasionou o dano? Resposta: Não se aplica.

14 – Finalmente, apresente o Sr. Perito suas conclusões a respeito da doença diagnosticada, e se a demora do atendimento médico foi crucial para o resultado morte do infante? Resposta: De acordo com o tópico 4 e 5 do laudo médico pericial. Não constatado demora no atendimento hospitalar. [...]”

Portanto, pelas provas carreadas aos autos não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Município.

Nesse sentido:

CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE FILHO DO CASAL DEMANDANTE – ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva, adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o), impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

(N.U 0000858-38.2010.8.11.0086, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município.

(N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

Assim, demonstrado no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta dos médicos prepostos do Município apelado, necessário para ensejar a responsabilização do ente público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Diante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024